Tribunal: STF
Processo: ARE 752566
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Bloqueio de verbas do FPM. Necessidade de constituição do crédito tributário. 3. Recurso extraordinário que não infirmou todos os argumentos do acórdão recorrido. Súmula 283 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.